Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-80.2017.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000443-80.2017.8.11.0025
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANAIR ROSA DA SILVA em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito com Danos Morais ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente, juntamente com seu patrono, ao pagamento da multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) do proveito econômico.
Ao final, condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Inconformada, a Recorrente alega que não incorreu nas hipóteses constantes do artigo 80 do CPC/15 referente à litigância de má-fé e que inexiste a comprovação do dolo, haja vista a declaração na inicial de que não se recordava do empréstimo.
Do mesmo modo, afirma ser inconcebível a condenação solidária de seu patrono à multa por litigância de má-fé, pois o advogado não pode ser penalizado pessoalmente nos autos do processo em que atua profissionalmente.
No mais, sustenta que o empréstimo é oriundo de contrato fraudulento e que, diante de sua condição de idosa analfabeta, havia a necessidade de mandato por instrumento público, o que não se vislumbra na hipótese.
Sob esses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais e que a multa por litigância de má-fé seja afastada.
Contrarrazões apresentadas no ID. 38888042.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do verbete sumular 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (STJ. Verbete sumular 568. Julgado em 16/03/2016. Publicado no DJE em 17/03/2016).
No caso, a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais, o que justifica o julgamento monocrático (TJMG, RAC n.o 1.0342.12.012763-0/001; TJRS RAC n.o 70073756728; TJMT, RAC n.o 41637/2018).
Consta dos autos que ANAIR ROSA DA SILVA ajuizou Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito em desfavor do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. alegando ser idosa, analfabeta e que desconhece o contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.320,44 (um mil trezentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos) a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos).
Sustenta que foi vítima de fraude, o que enseja a anulação do negócio firmado, com a restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário.
Após contestação e tentativa de composição entre as partes, o Juiz singular julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Recorrente, solidariamente com seu causídico, ao pagamento da multa por litigância de má-fé por vislumbrar “caracterizado o abuso do direito de ação, seja pela repetição da mesma demanda contra vários réus, seja pelo manejo de ação repetitiva apresentada de modo formulário e padronizado, caracterizando o concílio entre advogado e cliente para proposituras de demandas em massa”, o que deu azo a este Apelo.
Conforme dispõe o artigo 595 do Código Civil, “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Ocorre que, ainda que já tenha entendido que o contrato de prestação de serviço bancário contratado por analfabeto somente é válido com a assinatura a rogo de procurador com poderes outorgados por instrumento público, após aprofundar no estudo do assunto e dos precedentes, considerando que não se trata de contrato celebrado por meio de caixa eletrônico, a discussão deve levar em consideração as particularidades de cada caso
Com efeito, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de ser semianalfabeto e de não ter outorgado instrumento público para terceiro representá-lo, vez que não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.
Nos dizeres do Ministro Luiz Felipe Salomão, “a bem da verdade, o acolhimento da tese recursal, a despeito da existência de prova da regularidade do negócio em virtude da ausência de qualquer vício de consentimento ou equidade na celebração do negócio, implicaria no entendimento de que os analfabetos estariam legalmente autorizados a valer-se da própria torpeza, auferindo as vantagens de negócios regularmente celebrados, mas negando-se a submeter-se à respectiva contraprestação” (AREsp 1587338, Min. Luiz Felipe Salomão, Publicada em: 26/11/2019).
Na hipótese, o Banco trouxe o contrato assinado (ID. 7851885) e, apesar das alegações da Recorrente, observa-se pela Ficha de Compensação que foi creditado em sua conta o montante liberado após a contratação, na quantia de R$ 905,78 (novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos), consoante ID. 7851885 - pág. 9.
Logo, tendo a Apelante recebido e se beneficiado da quantia tomada por empréstimo, não há como declarar a relação negocial inexigível por ausência de instrumento público e por se declarar analfabeta.
Como demonstram os documentos juntados pela Recorrente, desde 2010 ela contrata esse tipo de empréstimo, com diversos financiamentos e parcelas que vão de R$ 12,00 (doze reais) até R$ 151,30 (cento e cinquenta e um reais e trinta centavos) (ID. 7851869). Ou seja, já estava acostumada a lidar com tais operações, de modo que não pode se beneficiar da própria torpeza.
Assim, considerando que a Apelante já estava habituada a firmar tais contratos e o fato de ter recebido em sua conta o valor do empréstimo, imperiosa a manutenção da improcedência dos pedidos.
Quanto à litigância de má-fé, conforme acima exposto, ficou demonstrada a contratação do empréstimo e o recebimento do valor, de modo que é cristalina a alteração da verdade dos fatos pela Recorrente ao afirmar que desconhece o débito, utilizando-se da vertente ação para fins de perseguir objetivo que se traduz em locupletamento ilícito, o que é vedado por lei.
Caracteriza-se, assim, litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório (sem grifo no original).
Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
(...)
2. Caracteriza litigância de má-fé a tentativa da parte de alterar as circunstâncias da causa, com o fim de induzir o órgão julgador a erro. Nessa hipótese, é cabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 81, caput, do CPC/2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa correspondente a 5% do valor atualizado da causa. (STJ. EDcl no REsp 1669002/RJ. Rel. Ministra Nancy Andrighi. 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. DJe em 29/11/2017 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E DÉBITO COMPROVADOS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
(...)
3. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. OCORRÊNCIA. Tentativa, pela parte autora, de alterar a verdade dos fatos, mediante argumentação que não condiz com a prova produzida nos autos, a fim de obter, de qualquer modo, a procedência da ação proposta. Caracterizada a litigância de má-fé, circunstância que autoriza a condenação, de ofício, da parte às sanções correspondentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. AUTORA CONDENADA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, DE OFÍCIO. (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70083911396, Rel. Des. Fernando Flores Cabral Junior. 24.a Câmara Cível. Julgado em: 22-04-2020. Publicado no DJE em 22-04-2020 – sem grifo no original).
Entretanto, no que tange à condenação do causídico da Recorrente, é sabido que os advogados, ainda que adotem condutas que possam caracterizar litigância de má-fé, não estão sujeitos às sanções previstas no artigo 80 do CPC/15, pois se submetem ao Estatuto da OAB, o qual estabelece em seu artigo 32 que a punição do advogado por lide temerária será “apurada em ação própria”.
Logo, eventuais danos causados pela conduta do procurador deverão ser aferidos em ação própria, sendo vedado ao magistrado, nos próprios autos do processo em que praticada a conduta temerária, condenar o patrono da parte nas penas da litigância de má-fé, razão pela deve ser afastada a multa imposta ao advogado.
Para ilustrar esse posicionamento, veja-se os seguintes arestos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PROCURADOR DA AUTORA. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR ILEGITIMIDADE, SEM OPORTUNIZAR CORREÇÃO DO VÍCIO FORMAL. SUBSEQUENTE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. APLICAÇÃO DO ART. 932, § ÚNICO, DO NCPC. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO EM CASOS SIMILARES. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS AOS EFEITOS DE CONHECER DO MÉRITO DO RECURSO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
(...) Embargos de declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para conhecer do apelo e dar-lhe provimento, diante da orientação pacificada na Câmara, no sentido de que o advogado se sujeita ao Estatuto da OAB, não lhe podendo ser imposta multa por litigância de má-fé. Eventuais danos causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria, nos termos do disposto no artigo 32, do EAOAB. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes. (TJRS. Embargos de Declaração n.o 70075211987. Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt. 25.a Câmara Cível. Julgado em: 27-02-2018. Publicado em 06-03-2018 – sem grifo no original).
APELAÇÃO CÍVEL. POLITICA SALARIAL. REAJUSTES DA LEI ESTADUAL No 10.395/95 SOBRE A FRAÇÃO INCORPORADA DA PARCELA AUTÔNOMA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPOSTA À PROCURADORA DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE.
Em caso de litigância de má-fé, somente aos litigantes devem ser impostas as sanções insculpidas no artigo 81 do Código de Processo Civil. O advogado se sujeita aos estatutos da OAB. Os danos eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser aferidos em ação própria, nos termos do disposto no artigo 32, do EAOAB. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS. Apelação Cível n.o 70073042244. Rela. Desa. Helena Marta Suarez Maciel. 25.a Câmara Cível. Julgado em 27/06/2017. Publicado no DJE em 11-07-2017 - sem grifo no original).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao Apelo apenas para afastar a multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da Recorrente. Demais termos, ficam mantidos conforme sentença objurgada.
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora